Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702086-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: RICARDO CEBRIAN TOSCANO, TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VÁRIOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE. DIREITOS EVENTUAIS E FUTUROS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR. 1. Considera-se preclusa a matéria referente aos cálculos elaborados em sede de cumprimento de sentença, por força do disposto no art. 507 do CPC. 2. A mera atualização de cálculos não autoriza nova discussão a respeito dos critérios adotados, sob pena de se tornar infindável a solução da lide, em desrespeito à regra do art. 4o do CPC. 3. A realização de penhora no rosto dos autos de vários processos, por recair sobre direitos eventuais e futuros, ou seja, que dependem do resultado de outros feitos, não pode ser considerada como excessiva, visto que a regra do art. 831 do CPC autoriza a constrição de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito. 4. A falta de indicação de bens a fim de substituir a constrição afasta a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, por força do disposto no parágrafo único do art. 805 do CPC. 5. A execução faz-se no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. 6. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 36 da Lei 13.869/2019; e 874 do CPC, sob o argumento de que a penhora deve se limitar ao valor do débito. Aduz a ocorrência de excesso de execução. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 36 da Lei 13.869/2019; e 874 do CPC. Com efeito, ao assentar pela inexistência de excesso de execução, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010